Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do código de processo civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Constatada a ocorrência de erro material acerca da menção equivocada de que o apelo adesivo fora interposto pela parte ré, deve-se proceder à imediata correção do acórdão para que este reflita a realidade dos autos.
3. Embargos de declaração conhecido e provido para correção de erro material. Sem efeitos infringentes.